Tribunal: TJDFT
Processo: 0749223-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OUTRAS PROVAS. CONCESSÃO DO SURSIS DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art.5o da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial destaque, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a ofendida incriminar o réu, imotivadamente.

3. Atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, há de se deferir a suspensão condicional da pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.